Tribunal: TJMT
Processo: 1019680-63.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019680-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (AGRAVANTE), SOLANGE ALVES PEREIRA - CPF: 008.679.251-24 (AGRAVADO), ERICA PRISCILLA BRASIL - CPF: 027.114.923-03 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 37.679.449/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DISTINÇÃO ENTRE DESCONTO CONSIGNADO E DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a folha de pagamento da autora ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, após audiência de conciliação frustrada, em razão de alegado superendividamento da consumidora, pensionista com renda comprometida por múltiplos contratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, após o insucesso da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; (
ii
) estabelecer se a limitação judicial dos descontos em folha de pagamento pode ser mantida quando a instituição financeira sustenta que os contratos possuem natureza de débito em
conta-corrente
, e não consignada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, admitindo a atuação judicial após a tentativa frustrada de composição entre as partes.

O superendividamento revela plausibilidade do direito quando documentalmente demonstrado o comprometimento substancial da renda do consumidor com obrigações financeiras incompatíveis com sua subsistência.

O perigo de dano decorre da natureza alimentar dos rendimentos da consumidora, cuja retenção excessiva compromete a preservação do mínimo existencial.

A limitação provisória dos descontos incidentes sobre a folha de pagamento constitui medida adequada e proporcional para resguardar a dignidade econômica da consumidora até ulterior deliberação judicial.

O argumento da instituição financeira quanto à natureza dos contratos como débitos em
conta-corrente
não afasta a decisão recorrida, pois a limitação judicial incide exclusivamente sobre os descontos realizados diretamente em folha de pagamento, sem alcançar débitos lançados em
conta-corrente
.

A alegação de prejuízo sistêmico ao setor financeiro não prevalece diante da necessidade concreta de proteção da subsistência da consumidora em situação de
hipervulnerabilidade
financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É admissível a concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 após a frustração da audiência conciliatória, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A limitação provisória dos descontos incidentes sobre folha de pagamento para preservação do mínimo existencial não alcança, automaticamente, débitos realizados em
conta-corrente
quando a decisão expressamente restringe seus efeitos à margem consignável. 3. O comprometimento excessivo de verba alimentar com obrigações financeiras autoriza a intervenção judicial provisória para proteção do consumidor superendividado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 104-A; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019; TJSP, AI nº 2205105-03.2024.8.26.0000, Rel. Des. Tania
Ahualli
, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2024; TJMT, AI nº 1031858-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1019680-63.2026.8.11.0000

BANCO CREFISA S.A.

x

SOLANGE ALVES PEREIRA

RELATÓRIO

Emin
entes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO CREFISA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Processo nº 1072705-96.2025.8.11.0041) movida por SOLANGE ALVES PEREIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento da agravada
ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos.

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, a regularidade das contratações celebradas, com observância ao princípio do
pacta sunt
servanda
, defendendo que os empréstimos objeto da controvérsia não possuem natureza consignada, mas, sim, de débito em
conta-corrente
, circunstância que, a seu ver, afasta a possibilidade de limitação judicial nos moldes aplicáveis à margem consignável.

Alega, ainda, o risco de irreversibilidade da medida e os prejuízos que a manutenção da decisão pode acarretar ao sistema financeiro.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e manter os descontos conforme pactuado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 366417876)
.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 369997873), defendendo a manutenção da decisão em razão de sua hipossuficiência e da necessidade de preservação do seu mínimo existencial, visto ser pensionista e possuir renda comprometida por inúmeros contratos bancários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da decisão que limitou os descontos de parcelas de empréstimos bancários ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravada
, no bojo de ação fundada na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021)
, após a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do process
o.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da anál
ise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano o
u risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000,

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

É cediço que a Lei nº 14.181/2021 instituiu um procedimento bifásico para o tratamento do su
perendividamento: a fase conciliatória e, em caso de insucesso, a fase judicial de repactuação compulsória.

No caso em tela, o juízo de origem agiu com cautela e obediência ao rito legal ao postergar a análise da liminar para após o ato conciliatório.
No entanto, c
on
s
tatada a impossibilidade de acordo e verificada a gravidade da situação financeira da agravada
,
pensionista que recebe aproximadamente R$ 3.520,26 e possui descontos que superam sua capacidade de subsi
stência em favor de múltiplos credores, a intervenção judicial tornou-se
necessári
a.

A
ssim,
plausibilidade do direito reside no superendividamento documentalmente provado, enquanto o perigo de dano é imanente à natureza alimentar da verba retida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento – Decisão que deferiu limitação dos descontos de amortização referentes aos empréstimos consignados para o patamar de 35% – Inconformismo –
Pedido de limitação que apenas poderá ser apreciada após a audiência de conciliação, caso as partes não se componham
– Inteligência do artigo 104-A e seguintes do CDC - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22051050320248260000 Campinas, Relator.: Tania
Ahualli
, Data de Julgamento: 16/09/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024)

Direito do Consumidor. Agravo Instrumento. Ação de Repactuação de Dívidas.
Superendividamento.
Limitação de Descontos em Folha de Pagamento. Tutela de Urgência Após Audiência de conciliação frustrada. Preservação do Mínimo Existencial.
Possibilidade.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

Agravo de Instrumento interposto pela instituição bancária em virtude de decisão interlocutória que, no Ação Anulatória c/c Renegociação de Dívida c/c Obrigação de Fazer fundada na Lei
n .
14.181/2021, deferiu tutela de urgência e limitou os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do Recorrido ao patamar de 30% (trinta por cento), relativos aos empréstimos consignados, e nomeou administrador judicial.

Questão Em Discussão

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência após a audiência de conciliação frustrada em Ação fundada na Lei nº 14.181/2021.

Razões De Decidir.

A concessão de tutela provisória em Ações de superendividamento é admissível, após a audiência de conciliação infrutífera, quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano à subsistência do consumidor.

O comprometimento de percentual elevado da renda líquida com dívidas bancárias caracteriza, em tese, situação de
hipervulnerabilidade
financeira, o que legitima, ao menos neste momento, a limitação provisória dos descontos para preservar o mínimo existencial.

A limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) da renda líquida, de forma provisória, visa assegurar o direito ao mínimo existencial e encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal.

A alegação de falta de comprovação do superendividamento deve ser analisada na fase instrutória, juntamente com a apresentação do plano de pagamento judicial, não sendo impeditiva da concessão de medida provisória fundamentada em elementos concretos.

Dispositivo E Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
É admissível a concessão de tutela de urgência em Ações com fundamento na Lei do superendividamento (Lei n. 14 .181/2021) após a audiência de conciliação frustrada, e desde que comprovado o comprometimento do mínimo existencial até a homologação do plano.
”

Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 104-A e 104-B; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11 .150/2022, art. 4º, I, h.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1029885-88.2025 .8.11.0000, Rel.
Des .
Sebastião Arruda Almeida, j. 07/10/2025, DJEN 09/10/2025; TJMT, RAI 1030939-89.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes,
j .
07/10/2025, DJEN 09/10/2025.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10318587820258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)

Ademais, é imperativo destacar que o banco recorrente carece de razão ao alegar prejuízo aos descontos em
conta-corrente
, visto que a decisão agravada previu expressamente:

"Em que pese ser necessária a limitação dos descontos, necessário se faz consignar que a limitação engloba tão somente os descontos realizados na folha de pagamento do autor,
sendo, ainda, a limitação fixada em 30%".

Percebe-se, portanto, que a decisão não atingiu os descontos efetuados em
conta-corrente
, mas apenas aqueles que incidem diretamente na folha de pagamento (margem consignável). Tal distinção esvazia o argumento central da agravante de que haveria interferência indevida em débitos de natureza diversa da consignação.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou excesso na decisão de primeiro grau que justifique a reforma pretendida pela instituição financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026